Tribunal: STF
Processo: Rcl 27205
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ADPF 153. LEI DE ANISTIA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA DENÚNCIA. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ofertada a denúncia, há perda superveniente do objeto da reclamação que impugna a instauração de procedimento investigatório prévio perante o Ministério Público Federal.



    2. As irregularidades na fase investigativa, inclusive a decorrente de eventual contrariedade com decisão dotada de efeitos vinculantes, devem ser arguidas na ação penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.